Tribunal: STF
Processo: RE 1545834
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGRA ESPECIAL DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/85. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. 2. RESOLUÇÕES Nº 3.429/14 E 2.393/15 DO TCE, QUE RECONHECE FAZER JUS POLICIAL CIVIL À APOSENTADORIA INTEGRAL, COM DIREITO À PARIDADE DE VENCIMENTOS COM OS SERVIDORES DA ATIVA, SOBRETUDO SE INGRESSOU A PARTE INTERESSADA NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 41/03. 3. PRECEDENTES DO STF E DESSA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS.”



    Submetido a juízo de retratação, foi mantido o acórdão recorrido:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DA LEI COMPLEMENTAR 51/85. RECONHECIMENTO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. SERVIDOR COM INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC/43/2003. CUMPRIMENTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 332/2024 ESTENDENDO A PARIDADE AOS SERVIDORES BENEFICIADOS POR APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTRARIA O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NOS TEMAS 1019 E 1307. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 17 e 40, §§ 1º, 3º, 4º e 8º, da Constituição da República, bem como do art. 6º, da EC 41/2003 e dos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem concluiu que o ora agravado preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido nos seguintes termos: 



    “Diante desse panorama normativo, administrativo, jurisprudencial em vigor e com base na documentação acostada aos autos pela parte recorrida, entendo que restaram preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria especial com proventos integrais do servidor, sem prejuízo do direito à paridade com os policiais da ativa, uma vez ter ingressado a parte recorrida no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, assim como os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 51/85, após alteração produzida pela Lei Complementar Federal nº 144/14, sob pena de tornar o instituto da aposentadoria especial inócuo.”



    Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca do direito ao benefício pretendido e da forma de cálculo, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Policial rodoviário federal. Aposentadoria. Contagem de tempo de serviço. Compreensão diversa. Lei complementar Nº 51/1985. Questão infraconstitucional. Decisão devidamente fundamentada. Ausência de repercussão geral da controvérsia. Incidência da Súmula nº 279/STF. *. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do mandado de segurança. *. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. *. Por ausência de questão constitucional, esta Suprema Corte rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). *. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimento vedado em recurso extraordinário. *. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. *. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1443616 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PENSIONISTA. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS. EC 41/2003 E EC 47/2005. LC 51/85 E LEIS ESTADUAIS 14.072/2012 E 14.073/2012. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O acórdão recorrido concluiu que foram preenchidos os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista na LC 51/1985, motivo pelo qual reconheceu o direito da pensionista de policial civil à paridade de acordo com as Leis Estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012. 2. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 279 e 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local e infraconstitucional federal pertinentes à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 3. “Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório” (Rcl 54.425-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.11.2022). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.” (RE 1399426 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente